Tribunal: TJES
Processo: 5004438-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. LAUDO ELABORADO POR PSICÓLOGO. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000553-40.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido do agravante de progressão do regime fechado para o semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, conforme conclusão externada no exame criminológico. A defesa sustenta a nulidade do laudo pela inexistência de parecer psiquiátrico e pleiteia o deferimento da progressão com base no preenchimento do requisito objetivo e na apresentação de atestado de boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer psiquiátrico torna nulo o exame criminológico elaborado por psicólogo; (ii) verificar se a existência de atestado de boa conduta carcerária é suficiente para comprovar o requisito subjetivo da progressão de regime, a despeito de laudo técnico desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o exame criminológico pode ser validamente elaborado por psicólogo ou assistente social, sendo prescindível a participação de psiquiatra, desde que a decisão judicial que determina sua realização ou que a ele se apoia esteja devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (STJ, HC nº 364.776/MS; AgRg no HC nº 451.804/MS).

4. A realização do exame criminológico é admitida pela legislação e pela jurisprudência, nos termos do art. 112 da LEP, Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ, sempre que o magistrado demonstrar a necessidade da medida com base em fatos concretos — como a prática de novo crime doloso grave durante o cumprimento da pena em regime aberto.

5. No caso, o agravante, após progredir ao regime aberto, cometeu crime doloso contra a vida — homicídio qualificado da própria genitora —, ensejando a regressão para o regime fechado e justificando a submissão a novo exame criminológico, cuja conclusão de negativa evidenciou ausência de arrependimento e frieza, com indícios de distúrbios psiquiátricos.

6. O atestado de conduta carcerária, por si só, não é suficiente para suprir o requisito subjetivo, quando existem elementos técnicos que desaconselham a progressão, sendo imprescindível, nestes casos, a análise cautelosa do juízo da execução, amparada por elementos concretos.

7. Quanto ao pedido de isenção de custas, o entendimento consolidado é no sentido de que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a condição financeira do apenado.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A ausência de parecer psiquiátrico não invalida o exame criminológico elaborado por psicólogo ou assistente social, desde que devidamente fundamentado.

2. O requisito subjetivo da progressão de regime não se comprova exclusivamente com atestado de boa conduta carcerária, quando houver laudo técnico desfavorável embasado em elementos concretos.

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena justifica a exigência de exame criminológico e a negativa da progressão de regime.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 52 e 112; CP, art. 121, §2º, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 7º, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 364.776/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017;
STJ, AgRg no HC nº 451.804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018;
TJES, AgEx nº 5012847-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024;
TJES, AgEx nº 5000444-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 10.04.2023;
TJES, AgEx nº 5014254-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2025;
STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004438-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. LAUDO ELABORADO POR PSICÓLOGO. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto em face de decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000553-40.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido do agravante de progressão do regime fechado para o semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, conforme conclusão externada no exame criminológico. A defesa sustenta a nulidade do laudo pela inexistência de parecer psiquiátrico e pleiteia o deferimento da progressão com base no preenchimento do requisito objetivo e na apresentação de atestado de boa conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer psiquiátrico torna nulo o exame criminológico elaborado por psicólogo; (ii) verificar se a existência de atestado de boa conduta carcerária é suficiente para comprovar o requisito subjetivo da progressão de regime, a despeito de laudo técnico desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o exame criminológico pode ser validamente elaborado por psicólogo ou assistente social, sendo prescindível a participação de psiquiatra, desde que a decisão judicial que determina sua realização ou que a ele se apoia esteja devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (STJ, HC nº 364.776/MS; AgRg no HC nº 451.804/MS).

4. A realização do exame criminológico é admitida pela legislação e pela jurisprudência, nos termos do art. 112 da LEP, Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ, sempre que o magistrado demonstrar a necessidade da medida com base em fatos concretos — como a prática de novo crime doloso grave durante o cumprimento da pena em regime aberto.

5. No caso, o agravante, após progredir ao regime aberto, cometeu crime doloso contra a vida — homicídio qualificado da própria genitora —, ensejando a regressão para o regime fechado e justificando a submissão a novo exame criminológico, cuja conclusão de negativa evidenciou ausência de arrependimento e frieza, com indícios de distúrbios psiquiátricos.

6. O atestado de conduta carcerária, por si só, não é suficiente para suprir o requisito subjetivo, quando existem elementos técnicos que desaconselham a progressão, sendo imprescindível, nestes casos, a análise cautelosa do juízo da execução, amparada por elementos concretos.

7. Quanto ao pedido de isenção de custas, o entendimento consolidado é no sentido de que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a condição financeira do apenado.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A ausência de parecer psiquiátrico não invalida o exame criminológico elaborado por psicólogo ou assistente social, desde que devidamente fundamentado.

2. O requisito subjetivo da progressão de regime não se comprova exclusivamente com atestado de boa conduta carcerária, quando houver laudo técnico desfavorável embasado em elementos concretos.

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena justifica a exigência de exame criminológico e a negativa da progressão de regime.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 52 e 112; CP, art. 121, §2º, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 7º, I; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 364.776/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017;
STJ, AgRg no HC nº 451.804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018;
TJES, AgEx nº 5012847-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024;
TJES, AgEx nº 5000444-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 10.04.2023;
TJES, AgEx nº 5014254-54.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2025;
STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO
,

em face da Decisão de fls. 158/159 (ID nº 12837133) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000553-40.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, face a ausência de cumprimento do requisito subjetivo, dado o resultado do exame criminológico.

Razões recursais às fls. 177/191 (ID nº 12837133), em que a Defensoria Pública refuta o resultado do exame criminológico ao qual foi o agravante submetido, requerendo a sua declaração de nulidade sob o argumento da ausência de parecer psiquiátrico. Postula, em continuidade, pela progressão de regime do reeducando ao semiaberto, tomando como base o preenchimento do requisito objetivo e considerando a atestado de boa conduta carcerária para o cumprimento do requisito subjetivo. Argumenta que o exame criminológico abarca relatório padronizado, superficial e questionável. Requer, com base nisso, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo de modo a suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, deferindo ao recorrente o direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto. Por fim, postula pela isenção do reeducando ao pagamento das custas processuais (Lei nº 1.060/50 c/c art. 3º, CPP).

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 207/216 (ID nº 12837133), em que requer seja o recurso conhecido e não provido.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 220/221 (ID nº 12837133), que recebeu o recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Após a remessa do feito à minha relatoria, dada a prevenção advinda do julgamento do Agravo de Execução Penal nº 5001082-11.2025.8.08.0000, proferi a Decisão ID nº 12902910, que indeferiu a concessão de efeito ativo ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13387293, da lavra do Procurador Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo desprovimento do recurso, mantendo
in totum
a decisão impugnada.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO
,

em face da Decisão de fls. 158/159 (ID nº 12837133) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000553-40.2021.8.08.0014, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, face a ausência de cumprimento do requisito subjetivo, dado o resultado do exame criminológico.

Razões recursais às fls. 177/191 (ID nº 12837133), em que a Defensoria Pública refuta o resultado do exame criminológico ao qual foi o agravante submetido, requerendo a sua declaração de nulidade sob o argumento da ausência de parecer psiquiátrico. Postula, em continuidade, pela progressão de regime do reeducando ao semiaberto, tomando como base o preenchimento do requisito objetivo e considerando a atestado de boa conduta carcerária para o cumprimento do requisito subjetivo. Argumenta que o exame criminológico abarca relatório padronizado, superficial e questionável. Requer, com base nisso, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo de modo a suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, deferindo ao recorrente o direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto. Por fim, postula pela isenção do reeducando ao pagamento das custas processuais (Lei nº 1.060/50 c/c art. 3º, CPP).

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 207/216 (ID nº 12837133), em que requer seja o recurso conhecido e não provido.

Decisão do Juízo
a quo
às fls. 220/221 (ID nº 12837133), que recebeu o recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Após a remessa do feito à minha relatoria, dada a prevenção advinda do julgamento do Agravo de Execução Penal nº 5001082-11.2025.8.08.0000, proferi a Decisão ID nº 12902910, que indeferiu a concessão de efeito ativo ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13387293, da lavra do Procurador Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo desprovimento do recurso, mantendo
in totum
a decisão impugnada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o exame criminológico realizado nos autos da execução, que concluiu pela inaptidão do recorrente à progressão de regime de cumprimento de pena, é nulo e se é devida a progressão em benefício do réu unicamente com base no atestado de conduta carcerária emitida pelo estabelecimento prisional.

Realizando uma breve digressão dos fatos, o agravante praticou no ano de 2021 o delito de roubo, originando os autos de execução nº 2000553-40.2021.8.08.0014.

Denota-se que no decorrer de cumprimento de sua pena, o reeducando alcançou o regime semiaberto em
18 de janeiro de 2023
(Decisão de fls. 188/189 - ID nº 12837131), tendo progredido ao regime aberto em decisão de fls. 34/35 (ID nº 12837132), proferida em
21 de março de 2024
, momento em que foi determinada a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

Ocorre que poucos meses após sua soltura o recorrente cometeu novo delito doloso, consistente no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP c/c art. 5º, II e art. 7º, I, Lei nº 11.340/2006) em face de sua genitora, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva em audiência de custódia efetuada em
13 de julho de 2024
(fls. 119/122 - ID nº 12837132).

Em vista disso e após a realização de audiência de justificação em
04 de setembro de 2024
(fls. 03/04 - ID nº 12837133), a Magistrada procedeu à homologação da falta grave (art. 52, LEP), promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do apenado para o fechado.

Ademais, ao analisar requerimento de progressão de regime formulado pela defesa, a MMª Juíza condicionou sua análise ao resultado do exame criminológico, como pode ser observado em Decisão de fls. 79/82, de
31 de outubro de 2024
(ID nº 12837133).

Referido exame, por sua vez, concluiu negativamente para a progressão de regime do reeducando (fls. 118/123 - ID nº 12837133), resultando no indeferimento do pleito de progressão de regime do fechado ao semiaberto em
decisão de fls. 158/159
(ID nº 12837133), ao qual insurge-se o agravante.

Não é demais pontuar que o recorrente interpôs agravo em execução nº 5001082-11.2025.8.08.0000 distribuído à minha relatoria, em que almejou a dita progressão e arguiu as seguintes matérias:
a)
nulidade da decisão sem prévia manifestação da Defensoria Pública;

b)
declaração incidental de inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei nº 14.843/2024 ao art. 112, §1º, da LEP;
c)
irretroatividade da norma em prejuízo ao réu, por abarcar
novatio legis in pejus
. Citado recurso restou julgado pelos membros da Primeira Câmara Criminal, que à unanimidade, conheceram e
negaram
provimento ao agravo.

No presente recurso, no entanto, visa a defesa desconstituir a conclusão externada no exame criminológico, alegando não ter sido emitido por especialista psiquiatra. Via de consequência, busca a progressão de regime do reeducando ao semiaberto, com base unicamente no atestado de boa conduta carcerária para aferição do requisito subjetivo.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre o tema, reconhecendo ser prescindível a elaboração do exame criminológico por médico psiquiatra, havendo também habilitação para a avaliação o profissional psicólogo
ou assistente psicossocial. Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. INEXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PARECER PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

II - Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, podendo as instâncias ordinárias, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para aferir o mérito do apenado à progressão de regime, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Nesse sentido: HC n. 280.187/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 8/5/2014; HC n. 239.091/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 20/6/2012; Súmula n. 439/STJ; Súmula vinculante n. 26/STF; v.g..

III - Na hipótese, o juiz da execução indeferiu o pedido de progressão de regime do ora paciente com base em avaliação desfavorável realizada por perito psicólogo. A eg. Corte estadual, por sua vez, entendeu que o fato de o exame criminológico não haver contado com a participação de médico psiquiatra não seria causa de nulidade do r. decisum singular, estando devidamente fundamentada a opção pela não progressão, por ora, do apenado em perícia oficial desfavorável.

IV -
Este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a ausência de laudo psiquiátrico em exame criminológico não é causa de nulidade da perícia e da decisão indeferitória do benefício da execução em questão, sendo o bastante para subsidiar a decisão do juiz singular quanto ao mérito do sentenciado as avaliações psicológicas e os laudos de assistente social, que também são perícias oficiais (precedentes)
.
O que se exige é que a manifestação do juiz da execução esteja devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos ao se decidir no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo de determinado benefício pelo apenado.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 364.776/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017,
DJe de 1/8/2017
.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PARECER PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DO LAUDO. ELABORAÇÃO POR PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de sua realização, desde que mediante decisão concretamente fundamentada. 2. Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Precedentes.

3.
A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de regime.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 451.804/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe de 25/9/2018
.)”

De igual forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, afastando a arguição de nulidade do laudo em situação como a que se apresenta:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - EXAME CRIMINOLÓGICO - AUSÊNCIA DE PSIQUIATRA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O STJ já se manifestou no sentido de que não há nulidade do exame criminológico confeccionado sem a presença de um médico psiquiatra.
2. Não há que se falar em progressão de regime, eis que o agravante não preencheu o requisito subjetivo para o benefício. Recurso Improvido. (
TJES
. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5012847-13.2024.8.08.0000; PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal;
16/Oct/2024
)”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000444-46.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Preliminar de Nulidade da Decisão. Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Não há que se falar em essencialidade de laudo psiquiátrico, para avaliação do apenado. 3.
Uma vez fundamentada em Relatório votado pela Comissão Técnica de Classificação, não é possível o acolhimento de contradição do Exame Criminológico
.
4.
Apesar de não expressamente previsto na legislação, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo a quo encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão da progressão de regime, conforme orienta a jurisprudência pátria, bem como a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado
, mesmo porque a ocorrência da prática de 05 (cinco) crimes sexuais revela necessidade de cautela quanto ao relaxamento do regime de cumprimento de pena. 5. Recurso improvido. (
TJES
; Agravo de Execução Penal nº 5000444-46.2023.8.08.0000; HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal;
10/Apr/2023
).”

Na situação em comento, concluo que a Decisão da magistrada de condicionar a progressão de regime ao resultado do exame criminológico restou devidamente fundamentada no histórico de cumprimento de pena do reeducando, que perpetrou delito contra a vida (
art. 121, §2º, IV, CP)
no curso da execução em regime aberto, demonstrando não estar apto à ressocialização.

Pacífica a orientação jurisprudencial neste sentido, consoante precedentes que seguem:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26 E DA SÚMULA Nº 439 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei nº 13.964/19, não exige a submissão do condenado a exame criminológico para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional
.
Todavia, isso não retira do magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439 do STJ
. 2.
“A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Willian Silva, Sessão de julgamento 08/11/2023)”. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
;
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5007901-32.2023.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
07/Dec/2023
)”

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que autorizou a progressão de regime do apenado para o regime aberto, desde que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112, da Lei de Execução Penal (LEP), sem a exigência de exame criminológico. A decisão agravada considerou suficiente o atestado de conduta carcerária emitido pela direção da unidade prisional, além de destacar que o reeducando vinha usufruindo de saída temporária por mais de dois anos, sem registros de faltas graves e com desempenho laboral satisfatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência do exame criminológico é obrigatória para a progressão de regime no caso concreto, mesmo diante da ausência de previsão específica para crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 14.843/2024; (ii) definir se o crime cometido e as condições pessoais do apenado justificam a realização do exame criminológico como requisito para aferição do requisito subjetivo da progressão. III. RAZÕES DE DECIDIR A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP, cabendo ao juiz da execução avaliar, motivadamente, se a análise subjetiva demanda a realização de exame criminológico.
O exame criminológico é admitido pela jurisprudência, com fundamento na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26, desde que a decisão seja motivada e amparada pelas peculiaridades do caso concreto.
A condenação do agravado envolve crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), cometido por duas vezes, contra vítima de 12 anos, em circunstâncias que revelam ausência de sensibilidade moral e alto grau de periculosidade, além de abuso da relação de parentesco.
O exame criminológico é necessário, pois o atestado de conduta carcerária, em regra, não é suficiente, por si só, para aferir a capacidade de reinserção social do apenado, considerando a gravidade concreta da conduta e os riscos envolvidos na progressão.
A progressão de regime não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser examinada à luz do princípio in dubio pro societate, garantindo a segurança da sociedade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CP, art. 217-A; Lei nº 14.843/2024; CP, art. 83, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 439; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, RHC 200.670, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 23/08/2024; TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 08/11/2023.(
TJES
;
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5016094-02.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
22/Nov/2024
)”

Enfatizo que o
exame criminológico ao qual o agravante se submeteu em 21/11/2014 (fls. 118/123 - ID nº 12837133) apresentou resultado negativo à progressão, aduzindo que
“O apenado não demonstra sentimentos nem arrependimento, ao ser perguntado. Acreditamos que ele tem grandes problemas psiquiátricos, pois demonstra frieza em toda sua fala e nega todos seus crimes. (...)
”

Por este motivo, além de não restar configurada ilegalidade na exigência e na elaboração do exame criminológico, verifico que o recorrente não faz jus à progressão de regime ao semiaberto,
haja vista a ausência de preenchimento do requisito subjetivo aferido pela conclusão da avaliação técnica (art. 112, Lei nº 7.210/1984)
.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, perfilho entendimento em compasso com os precedentes desta Corte de Justiça, concluindo que a apreciação da matéria compete ao Juízo da Execução Penal, conforme aresto que trago a lume:

“
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5014254-54.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXIGIBILIDADE PARA REQUISITO SUBJETIVO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ART. 5º, XL, DA CF/88. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alexandre Fernandes Junior contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico. A defesa sustenta que o exame criminológico não é obrigatório em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões foram analisadas no recurso: (i) se a exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser aplicada retroativamente, à luz da Lei nº 14.843/2024; (ii) se o pedido de isenção das custas processuais deve ser decidido no presente recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade (art. 5º, XL, da CF/88), a exigência de exame criminológico prevista na nova legislação não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o apenado. 4. O exame criminológico, embora possa ser utilizado como ferramenta de análise, não é obrigatório no caso concreto, pois o agravante já cumpriu os requisitos objetivos para progressão de regime e a decisão impugnada baseou-se exclusivamente na norma mais gravosa. 5.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para análise das condições financeiras do reeducando.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a progressão de regime sem a exigência do exame criminológico. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o apenado, conforme o art. 5º, XL, da CF/88. 2. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para tal análise. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Constituição Federal de 1988, art. 5º, XL. Lei de Execução Penal (LEP), art. 112, § 1º. Jurisprudência relevante citada: RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, STF, julgado em 09-05-2023. TJES, Apelação Criminal nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (
TJES
;
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014254-54.2024.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
21/Mar/2025
).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo na íntegra a decisão impugnada.

É como voto.